Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-81.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDOS. ACESSO A LINK ENVIADO POR ESTELIONATÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. RESSARCIMENTO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito decorrente de empréstimo contratado na conta bancária do autor, bem como condenar a instituição ao ressarcimento dos valores transferidos via TED e PIX, oriundos de fraude bancária.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso possui apenas efeito devolutivo, podendo ser atribuído efeito suspensivo para evitar dano irreparável, o que não ocorreu na hipótese.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova é medida de natureza excepcional (art. 6o, VIII, CDC), condicionada à demonstração da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações, circunstâncias que devem ser analisadas à luz do caso concreto.
5. Na origem, o autor relatou ter recebido ligação de suposto servidor do INSS, que teria informado sobre a necessidade de realização de Prova de Vida e, em seguida, enviado link via whatsapp. Após seguir as instruções recebidas, afirma ter sido surpreendido com a contratação de empréstimo em sua conta bancária e com subsequentes transferências, todas realizadas de forma fraudulenta.
6. Do conjunto probatório, depreende-se que o autor, mesmo diante da ampla divulgação do modus operandi de golpes bancários envolvendo contatos telefônicos e links suspeitos, seguiu as orientações repassadas pelo interlocutor e acessou conteúdo enviado por aplicativo de mensagens, contribuindo decisivamente para a ação dos fraudadores. Não se identifica vulnerabilidade apta a afastar a sua responsabilidade subjetiva, notadamente diante da ausência de cautela mínima esperada nas operações digitais. Assim, deve responder pela parcela correspondente à sua contribuição para o resultado danoso.
7. Por outro lado, a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo, inexistindo evidências idôneas de manifestação de vontade do consumidor. O mero registro digital da operação não é suficiente para atestar a validade da transação quando presentes indicativos de fraude. Ademais, a instituição violou seu dever de segurança, uma vez que não demonstrou a adoção de mecanismos eficazes para identificação e bloqueio de transações destoantes do perfil do cliente, configurando falha na prestação do serviço.
8. A responsabilidade das instituições financeiras, à luz do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas diante de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica de forma isolada no caso concreto. As evidências demonstram concorrência de causas: o consumidor permitiu o acesso indevido à sua conta; o banco, por sua vez, não implementou medidas de segurança suficientes para impedir a concretização das operações suspeitas.
9. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, limitada a responsabilidade da instituição financeira ao ressarcimento de metade do prejuízo experimentado pelo autor.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a culpa concorrente das partes e limitar a condenação do banco recorrente ao ressarcimento de 50% dos valores subtraídos, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros pela taxa Selic a partir da citação, nos termos do art. 406, §§ 1o e 2o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/202
11. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/1995).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.